Tribunal: TJMT
Processo: 1016089-06.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016089-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEOVAN SANTANA DA SILVA - CPF: 062.858.311-73 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA - CPF: 033.193.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016089-06.2022.8.11.0042

APELANTE: GEOVAN SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO TIPO INCRIMINADOR – APLICAÇÃO COGENTE – VALOR ESTABELECIDO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PARCELAMENTO OBJETO DE ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016089-06.2022.8.11.0042

APELANTE: GEOVAN SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geovan Santana da Silva,
contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei 11.343/06.

Inconformado, a defesa sustenta a exclusão da pena de prestação pecuniária, diante da hipossuficiência do apelante. Alternativamente, requer a redução ou a concessão de parcelamento da obrigação (id. 186802670).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 189731683).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 191406689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016089-06.2022.8.11.0042

APELANTE: GEOVAN SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a exclusão, redução ou o parcelamento da pena de multa aplicada pelo juízo.

Com efeito, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a pena pecuniária abstrata prevista no tipo penal é de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na espécie, ao conceder a benesse do tráfico privilegiado em 1⁄2 (metade) na terceira fase, o juízo singular reduziu a pena de multa para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, ou seja, estabelecida em patamar muito inferior ao previsto no tipo penal e proporcional à pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, considerando a quantidade de dias fixados, o valor unitário, situação econômica do agente e pena privativa de liberdade, não há falar em desproporcionalidade.

Ademais, quanto à tentativa de isentar o apelante da obrigação, relembro que a penalidade ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Quanto ao pleito de parcelamento, eventual condição deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do apelante poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

Nesse ponto, importante mencionar que a inviabilidade de isenção da pena multa não significa dizer que o Estado não se compadeça com eventual ausência de recursos do apenado, ao contrário, há previsão legal, inclusive, que permite o cumprimento da obrigação em prestações mensais, conforme se observa do art. 50 do Código Penal e art. 169 da LEP.

Assim, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Desse modo, inviável a isenção requerida, por ausência de previsão legal, motivo pelo qual preserva-se a condenação pecuniária de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024